Tribunal: TJMT
Processo: 1009409-34.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Vistos etc.
Fustiga a agravante NEIVA NOVELLO ARGENTA e GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUARIA LTDA decisão de primeiro grau de jurisdição, nos autos da ação de execução no 0013209-58.2018.8.11.0055, em trâmite perante a Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, movida em seu desfavor por BANCO DO BRASIL SA, que indeferiu de plano o pedido cautelar incidental de reconhecimento do direito de alongamento/prorrogação da operação objeto da presente execução, nos seguintes termos:
“Vistos,
Indefiro de plano o pedido cautelar atinente a alongamento do financiamento, visto que para além de tal pedido já estar sendo discutivo em autos próprios tla matéria não se mostra adequada para arguição e análise em incidente em execução, visto que ainda que caso acolhida a tese atinente a existência do requerimento administrativo o julgamento do mérito do pedido de alongamento demandaria ampla dilação probatória o que não se mostra admissivel nestes autos, assim indefiro de plano o pedido cautelar incidenta.
Outrossim, para o prosseguimento do feito, atente-se o cartório quanto aos procedimentos atinentes a digitalização e migração dos autos ao PJE, oportunizando-se a manifestação das partes e sem prejuízo, certifique-se a situação dos atos já deprecados.
Cumpra-se.” (ID 83048720-origem)
Anota em síntese, que (i) conseguiram identificar o pedido prévio de prorrogação, antes do vencimento das operações, bem como as diversas respostas do Banco Agravado; (ii) comprovou a incapacidade de pagamento pela frustração de safra, a necessidade do alongamento e a forma em 05 anos, de acordo com a capacidade de pagamento dos Agravantes, antes do vencimento da operação; (iii) ao invés de proceder o alongamento, preferiu o Banco, deixar de responder a solicitação e proceder a execução do débito, negando surpreendentemente em sua tese de defesa, que existisse o prévio pedido de alongamento; (iv) incidência da primazia da verdade real, contido no artigo 435 do CPC; (v) se tratam de documentos novos, porque só estiveram disponível aos Agravantes há pouco tempo, após a recuperação de arquivos em HDD; (vi) existindo direito ao alongamento, não existe Mora, consequentemente não há o preenchimento das condições da ação, devendo o feito ser extinto.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo para o fim de determinar a suspensão dos atos expropriatórios. No mérito pede seja reconhecido o pedido prévio de alongamento.
Síntese necessária.
No tocante ao efeito suspensivo vindicado, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
Compulsando os autos, verifica-se que o executado, em sede de pedido de tutela de urgência, alegou fato novo (identificação do pedido prévio de prorrogação, antes do vencimento das operações) e formulou pedido incidental de suspensão dos atos expropriatórios, até que o r. Julgador decida sobre o pedido de reconhecimento do direito de alongamento/prorrogação da operação objeto do presente, formulado na exceção de pré-executividade (apresentada na mesma petição).
Nesse cenário, verifica-se que as alegações da parte agravante envolvem a discussão acerca do alongamento da dívida derivada de Cédula Rural.
A apreciação de tal matéria demandaria dilação probatória, a fim de aferir a certeza e liquidez do título, não merecendo acolhida na estreita via da exceção de pré-executividade.
Sobre a impossibilidade de se conhecer da matéria via exceção de pré-executividade, cita-se a jurisprudência, in verbis:
"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CEDULA DE PRODUTO RURAL - QUANTIA CERTA - AVALISTA - POSSIBILIDADE - ALONGAMENTO DA DÍVIDA - PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS - AUSÊNCIA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - OBSERVÂNCIA DA SEDE ADEQUADA. Em se tratando de Cedula de Produto Rural, o avalista tem direito a obter o que pagou por meio de ação de execução de quantia certa, acrescido dos encargos de inadimplência nela previstos. A exceção de pré-executividade é cabível em casos de nulidade absoluta e defeitos irreversíveis que possam prejudicar a execução, limitando-se a questões formais de preenchimento de pressupostos processuais, sob pena de se violentar o sistema processual em vigor, pelo qual a defesa do executado se dá via de embargos à execução. Questões relacionadas ao alongamento da dívida em Cedula de Produto rural e ao excesso de execução devem ser objetos de aferição em embargos à execução, haja vista a necessidade de dilação probatória, incomportável, portanto, em sede de exceção de pré-executividade." (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0394.12.002113-1/001, Relator (a): Des.(a) Luciano Pinto , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/06/2016, publicação da sumula em 05/07/2016).
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar.
Intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =